Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A avaliação de um bem, em regra, é feita por Oficial de Justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados.
2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.